Tribunal: CARF
Processo: 10183.906305/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.906305/2012-21
ACÓRDÃO
3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
2
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substitua).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que assim relatou
os fatos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
qualificada à epígrafe, insurgindo-se contra o indeferimento do seu pedido de
ressarcimento formulado mediante o programa PERDCOMP e processado sob o no
11333.56537.071111.1.1.11-0258.
O crédito constante no referido pedido de ressarcimento é relativo à Cofins não-
cumulativa – Mercado Interno, apurado ao final do 1o trimestre-calendário de
2010. O valor do crédito requerido, constante no Despacho Decisório,
corresponde a R$ 2.722,50 e o pedido foi integralmente indeferido.
O referido crédito foi referenciado na(s) Declaração(ões) de Compensação de
no(s) 15790.55047.310112.1.3.11-6006 que, em razão do não reconhecimento do
direito creditório, não foram homologadas.
No Detalhamento do Crédito que acompanha o Despacho Decisório proferido,
observa-se que foi realizada a confrontação das informações prestadas no
PERDCOMP no 11333.56537.071111.1.1.11-0258 com aquelas indicadas, também
pela Requerente, nos DACONs relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março
de 2010. Dessa comparação resultou a não confirmação do crédito e, por via de
consequência, o indeferimento do pedido e não homologação das compensações.
Cientificada do despacho decisório em 18/01/2013(sexta-feira), a Requerente
apresentou sua manifestação de inconformidade em 18/02/2013. Em sua defesa,
alega que:
• uma vez que a decisão é embasada na conclusão de que os créditos pretendidos
não haviam sido informados nos DACONs relativos ao período de referência,
considere-se que eles se encontram hoje em processo de retificação objetivando
o ajuste do lapso ocorrido. Este processo só não foi realizado em data pretérita
em decorrência de erros no sistema eletrônico que impediam sua elaboração;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
3
• os créditos decorrem basicamente de frete na aquisição de bens para revenda,
bem como nas operações de venda de grãos e insumos, que foram apurados nos
termos da legislação vigente e escriturados na contabilidade da Requerente;
• é empresa comercial do setor de agronegócios que atua na comercialização e
exportação de grãos e insumos para a produção agrícola e, no exercício de suas
atividades, apura créditos de PIS e COFINS decorrentes de despesas com fretes
contratados de terceiros vinculados às receitas não tributadas no mercado
interno, conforme autorizado pelo inciso IX do art.
3o e inciso II do art. 15, ambos da Lei 10.833/2003;
• o frete que assegura os créditos em questão é contratado e suportado
diretamente pela Requerente tanto nas operações de venda no mercado interno,
como na aquisição de grãos e insumos adquiridos para revenda. Nas aquisições, o
frete compõe o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda;
• apurou no 1o trimestre de 2010 créditos de Cofins no montante total de R$
388.814,89, conforme composição demonstrada no controle extrafiscal de
créditos anexo à presente manifestação;
• no referido controle extrafiscal consta que as despesas com fretes, passíveis de
creditamento pelo PIS e pela COFINS, foram devidamente contabilizadas pela
Requerente, nas seguintes contas contábeis: "4.1.01.03.008 -FRETES E C. S/
VENDAS GRÃOS -SOJA / COM", "4.1.01.03.012 - FRETES SOBRE VENDAS -
INSUMOS", e "3.2.01.01.011 - FRETES SOBRE COMPRAS - INSUMOS";
• além das despesas, a Requerente tem regularmente escriturado no ativo de sua
contabilidade os créditos aqui referidos, que estão contemplados na conta
"1.1.05.01.001 -COFINS A COMPENSAR", conforme se verifica do balancete de
verificação emitido para o período em questão;
• a Requerente não utilizou os referidos créditos para desconto na apuração da
contribuição, eis que, em razão de sua atividade comercial, a maioria de suas
receitas auferidas está sujeita às seguintes situações:
o não incidência da Cofins, no caso das receitas de exportação, conforme
determinado pelo art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal;
o suspensão da incidência da Cofins, conforme determinado pelo art. 9o, I, da Lei
n° 10.925/2004, no caso das receitas de venda dos produtos referidos no art. 8o
da mesma lei e o incidência de alíquota zero da Cofins, conforme determinado
pelo art. 1o da Lei n° 10.925/2004 e seus incisos.
• as saídas de mercadorias com suspensão ou incidência de alíquota zero do PIS e
da COFINS não obstam a manutenção dos créditos a elas vinculados, face ao que
dispõe o art.
17 da Lei n° 11.033/2004;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
4
• o DACON não é o único meio a se verificar a existência e legitimidade de tais
créditos, configurando obrigação acessória de cunho meramente informativo ao
fisco, não constituindo confissão de dívida em relação a seu conteúdo, conforme
decisão número 05-36674, em 25 de janeiro de 2012, da DRJ/Campinas, e
• o erro material no preenchimento de declaração não pode servir de base para o
indeferimento de crédito comprovadamente legítimo e, consequentemente, a
não homologação da respectiva compensação, pois a verdade material dos fatos
deve prevalecer sobre a formal, conforme posicionamento pacificado na Câmara
de Recursos Fiscais do antigo Conselho de Contribuintes
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme ementa do
acórdão da DRJ:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Ementa: RESSARCIMENTO. CRÉDITO. FRETES NAS AQUISIÇÕES DE BENS PARA
REVENDA O frete pago na aquisição de bens para revenda de pessoa jurídica
domiciliada no país pode gerar créditos da Cofins, desde que integrem o valor de
aquisição das mercadorias a serem vendidas e se sobre estas aquisições for
possível o creditamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Ementa: PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo fazer prova do direito creditório pleiteado em
ressarcimento e/ou utilizado em Declaração de Compensação, apresentando
documentação e esclarecimentos a respeito da existência e suficiência do referido
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) da possibilidade do direito ao crédito decorrente dos fretes da aquisição de
mercadorias;
b) legitimidade dos seus créditos;
c) da aplicabilidade da verdade material;
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
5
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos formais e é
tempestivo, logo eu conheço.
Fato que a contribuinte busca seu direito ao crédito decorrente dos seguintes
pedidos:
a)da possibilidade do direito ao crédito decorrente dos fretes da aquisição de
mercadorias;
b)legitimidade dos seus créditos;
c)da aplicabilidade da verdade material;

Contudo, ao analisar o acórdão proferido pela DRJ, a negativa se deu por ausência
de prova, vejamos:
Faz-se necessário destacar, ainda, que a Requerente afirma que seus créditos
decorrem principalmente de fretes na aquisição e na venda dos produtos.
Entretanto, com relação aos valores apurados na aquisição, pesa ainda contra a
sua narrativa o fato de não constar nos DACONs valor de creditamento relativo
aos produtos adquiridos, condição essencial para que houvesse o crédito relativo
aos fretes nessas operações. Conforme ela mesma reconhece, e cita a Solução de
Consulta DISIT/SRRF07 no 80, de 20/08/2010, os dispêndios com fretes
suportados pelo adquirente de produtos para revenda integram o custo dos
produtos adquiridos, gerando crédito sob a condição de que ao produto seja
assegurado creditamento pela legislação.
Não bastasse isso, os documentos apresentados como elementos de prova da
existência do crédito pleiteado não têm o condão de comprovar efetivamente a
existência das operações que menciona.
O alegado "controle extrafiscal" de créditos, além de não se revestir da condição
de documento fiscal para fins legais, ao descrever os fretes nas operações de
compra e de vendas não esclarece, em relação ao frete pago nas vendas, que o
ônus tenha sido suportado pela Requerente. Com relação ao frete pago nas
compras, valem as considerações já expostas sobre deverem integrar o custo de
aquisição de produtos que a legislação assegure o creditamento nas aquisições.
A mesma conclusão é aplicável à "Prévia de Balancete de Verificação"
apresentada, emitida em 18/09/2012, com o qual a Requerente entende
demonstrar que o seu crédito encontra-se regularmente escriturado no ativo de
sua contabilidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
6
Além de se tratar de prévia de um balancete, emitida anos após os períodos de
apuração a que faz referência, sem assinaturas, desacompanhada de documentos
que respaldem seus registros, ela apresenta valores registrados que divergem,
conforme antes exposto, daqueles informados nos DACONs retificadores
apresentados pela Requerente em 2014.
Nesse contexto, diante do silêncio da Requerente em relação ao cancelamento do
PERDCOMP que apresentava o valor referenciado na manifestação de
inconformidade, da divergência de informações entre DACONs e PERDCOMP,
mesmo os retificados, e da fragilidade dos elementos trazidos aos autos para
comprovação do pretenso direito creditório, não há como reformar o despacho
decisório para reconhecer a procedência do pedido.
Contudo, verifica-se que com os documentos colacionados eles são insuficientes,
deveria nesse caso ter sido colacionada notas fiscais e/ou contratos etc.
Fato, que o ônus da contribuinte encontra-se nos termos do art. 170 do CTN e com
amparo no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro LAERCIO CRUZ
ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-001.483 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906305/2012-21
7

Fl. 136
DF CARF MF
Original